Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESPESAS E MATERIAIS. GASTOS PERTINENTES COM AS OBRAS REALIZADAS. ADENDO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. LIVRE PACTUAÇÃO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a condenação no que pertine aos gastos despendidos com o forro de PVC, haja vista a ausência de previsão contratual e restar comprovado que a colocação deste material foi feita pela própria apelada, por sua deliberação, quando o apelante já tinha deixado o imóvel.
2. Quanto aos demais gastos com materiais e mão de obra, tenho que não merece reforma a sentença. Os documentos apresentados pela apelada, guardam pertinência com as obras e reparos realizados no imóvel e, ademais, as fotos acostadas aos autos do momento em que o apelante entregou a loja demonstram que o mesmo não cumpriu os termos do contrato firmado, no sentido de realizar as obras a que se comprometeu.
3. Não se pode afastar ainda que o apelante usufruiu do imóvel pelo período de cinco anos, sem reajuste do valor do aluguel por todo esse período, sendo razoável que venha a reparar os danos causados a locadora.
4. Não merece reforma o provimento monocrático quanto à incidência da multa, uma vez que livremente pactuada pelas partes nos termos da cláusula segunda do adendo contratual, motivo pelo qual também não há que se cogitar redução de seu valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.